Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Tráfico. Causa de diminuição de pena. Condenações posteriores.

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (STJ, tema 1.139, publicado em 18.8.22), sobretudo se as ações penais se referem a crimes cometidos após os fatos imputados na denúncia. Apelação provida.